Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. REPAROS DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE E MANIPULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar à ré ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de agosto e outubro de 2024, do rateio do condomínio relativo ao mês de outubro, das despesas decorrentes de reparos no imóvel, além de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança dos aluguéis referentes aos meses de agosto e outubro de 2024, do rateio do condomínio relativo ao mês de outubro, bem como das despesas decorrentes de reparos no imóvel, tudo em razão do contrato de locação residencial firmado entre as partes, além da análise da aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Diante da obrigação contratual da locatária, da existência de laudo de vistoria final que comprova a necessidade de reparos e do comprovante de pagamento dos serviços realizados, mostram-se devida a condenação pelos custos referentes à higienização, limpeza e pintura do imóvel.
4. O comprovante de pagamento apresentado pela locatária, referente ao aluguel com vencimento em agosto, corresponde, na realidade, à competência do mês de julho de 2024, não ao aluguel de agosto de 2024, cujo vencimento se daria apenas em 10/09/2024. Assim, permanece devido o pagamento do aluguel relativo à competência de agosto, diante da ausência de prova do adimplemento.
5. Diante da ausência de prova da criação de empecilhos para o encerramento do vínculo contratual, deve ser reconhecido o término do vínculo em 07/10/2024, principalmente porque a apelante não cumpriu as disposições contratuais que tratam da devolução do imóvel. Dessa forma, são devidos os valores do aluguel e condomínio relativos ao mês de outubro de 2024, de forma proporcional.
6. A citação de jurisprudência inexistente ou manipulada caracteriza litigância de má-fé, por evidenciar conduta temerária e alteração da verdade dos fatos.
6.1. Ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de simples erro material ou de interpretação equivocada, mas da criação deliberada de conteúdo jurídico fictício, com indícios claros de utilização de inteligência artificial.
6.2. A gravidade da conduta se intensifica diante da reiteração do uso de informações falsas e manipuladas no presente recurso, mesmo após já ter sido condenada por esse motivo.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II. Lei 8.245/1991, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0706749-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2024; APC 0710830-29.2025.8.07.0004, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/02/2026.